Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-79.2023.8.11.0011
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002036-79.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMILSO DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 009.034.751-03 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

NEGATIVAÇÃO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR -
DECISÃO MONOCRÁTICA FIXOU OS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que haja a comprova da origem do débito configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

2.

Destaca-se que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula

nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3.
A
decisão monocrática atacada condenou a parte reclamada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,

a título de danos morais.

4. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que seja majorada a indenização a título de danos morais, pelos fatos e
fundamentos apresentados neste Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), pleiteia o improvimento do referido Agravo.

5. A parte agravada (parte reclamada)
inscreveu o nome da parte agravante (parte reclamante) em
órgão de proteção ao crédito referente a um débito no valor de
R$ 1.464,49 (mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).

6. Em razão de ter configurado danos morais “in re ipsa”, torna-se
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, porque o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte agravante (reclamante) no órgão de proteção ao crédito.

7. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

8. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade e a Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, “ipsis litteris”: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais

as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

9. Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – QUANTUM RAZOÁVEL - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência, a qual reconheceu a ilegitimidade da negativação e condenou a parte promovida ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais. Não restaram comprovadas a Cessão de Crédito e a origem do débito. Nos termos da Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
(N.U 1001697-50.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

10. Assim, em razão de
outra negativação posterior
, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

11.

Decisão monocrática mantida.

12.

Agravo Interno conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024